Tribunal: STF
Processo: Ext 1337
Classe: Ext
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-03-01
Data de publicação: 2016-03-01

Ementa:
EMENTA



    Extradição executória e instrutória. Governo do Equador. Pedido instruído com os documentos necessários a sua análise. Atendimento aos requisitos da Lei nº 6.815/80 e do Tratado de Extradição firmado entre a República Federativa do Brasil e a República do Equador, promulgado pelo Decreto nº 2.950/38. Crimes de porte ilegal de arma e “assassinato” (Código Penal equatoriano, arts. 162 e 450). Dupla tipicidade. Reconhecimento. Equivalência aos tipos penais de homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo restrito (art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal e art. 16 da Lei nº 12.816/13). Dupla punibilidade. Requisito presente. Não ocorrência da prescrição das pretensões executória e punitiva sob a óptica da legislação de ambos os Estados (art. 77, VI, da Lei nº 6.815/80 e art. III, c, do Tratado de Extradição). Reexame de fatos subjacentes à condenação. Impossibilidade. Sistema de contenciosidade limitada. Precedentes. Alegado risco de vida que correria o extraditando, caso efetivada sua entrega, em razão de supostas perseguições e ameaças de morte. Ausência de prova desse fato. Dever do Estado requerente de garantir a segurança do extraditando em seu território. Pedido deferido. Detração do tempo de prisão a que o extraditando tiver sido submetido no Brasil (art. 91, II, da Lei nº 6.815/80). 



    1. O pedido formulado pelo Governo do Equador foi instruído com as decisões condenatórias, com os autos de chamamento a juízo (art. 232 do Código de Processo Penal equatoriano) e com as ordens de prisão expedidas em desfavor do extraditando, havendo indicações seguras a respeito de sua identidade, bem como dos locais, das datas, da natureza, das circunstâncias e da qualificação jurídica dos fatos delituosos. Portanto, o procedimento está em perfeita consonância com o art. V do Tratado de Extradição firmado entre a República Federativa do Brasil e a República do Equador e o art. 80, caput, da Lei nº 6.815/80.



    2. O requisito da dupla tipicidade, previsto no art. 77, II, da Lei nº 6.815/80, foi preenchido, haja vista que os crimes imputados ao extraditando – arts. 450, incisos 1 a 5 (“assassinatos”) e 162 (porte ilegal de arma de fogo) do Código Penal equatoriano - encontram correspondência no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal brasileiro (homicídio qualificado pelo motivo torpe e pelo emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima) e no art. 16 da Lei nº 10.826/13 (porte ilegal de arma de uso restrito). 



    3. Também se encontra presente o requisito da dupla punibilidade, haja vista que não ocorreu a prescrição das pretensões executória ou punitiva sob a óptica da legislação de ambos os Estados (art. 77, VI, da Lei nº 6.815/80 e art. III, c, do Tratado de Extradição).



    4. Em razão do sistema de contenciosidade limitada, não se admite, na análise do pedido de extradição, o reexame de fatos subjacentes à condenação. Precedentes.



    5. O suposto risco de vida que correria o extraditando, caso efetivada sua entrega ao Estado requerente, em razão de alegadas perseguições e ameaças de morte, não constitui óbice ao deferimento da extradição. A uma, porque a prova dessa alegação se resume à palavra do extraditando. A duas, porque incumbe ao Estado requerente garantir a segurança do extraditando em seu território (Ext. nº 532/DF, Pleno, Relator o Ministro Néri da Silveira, DJ de 14/11/91).



    6. Ademais, nos termos do art. 89, parágrafo único, da Lei nº 6.815/80, a entrega do extraditando ficará adiada se a efetivação da medida puser em risco sua vida por causa de enfermidade grave comprovada por laudo médico oficial, o que, a toda evidência, não é o caso.



    7. Extradição deferida.



    8. De acordo com o art. 91, II, da Lei nº 6.815/80, o Governo requerente deverá, ainda, assegurar a detração do tempo em que o extraditando tiver permanecido preso no Brasil por força do pedido formulado.